Tribunal: TJSP
Processo: 1006716-74.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de crédito bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566/STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de exclusão da cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da cobrança (serviço efetivamente prestado) - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão do apelante de discutir a respeito da cobrança do seguro - Matéria que não foi objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."